Tribunal: TJDFT
Processo: 0720837-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO. INUTILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PLEITO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 – O levantamento de penhora regularmente efetivada nos autos pressupõe a ocorrência de modificação no cenário fático que ensejara a concretização da medida constritiva num primeiro momento, bem como a inexistência de prejuízos à parte Credora (Código de Processo Civil, arts. 847 e 848).
2 – No caso em tela, não há provas de que a constrição judicial sobre certo bem imóvel tenha se tornado inócua, tampouco fora apresentada contragarantia eficaz à substituição da penhora. Alia-se a isso o fato de que, fosse acolhido o pleito de desconstituição formulado pela parte Devedora, haveria flagrante prejuízos aos Credores. De tal sorte, surge correta a decisão de primeira instância por meio da qual restou indeferido o pleito de levantamento da penhora.
Agravo de Instrumento desprovido.